Tribunal: STF
Processo: RE 1575886
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA A REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. ART. 1.013, §3º, I, DO CPC. OPÇÃO DA UNIVERSIDADE PELO SISTEMA UNIFICADO REVALIDA. NÃO REALIZAÇÃO DO SISTEMA ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE.



    1. Apela o impetrante de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação mandamental impetrada contra ato imputado à PRÓ-REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, na qual o impetrante, portador de diploma de graduação em medicina expedido por instituição de ensino superior estrangeira, almeja que a UFCG instaure procedimento pelo trâmite simplificado, e revalide o seu diploma em até 90 dias, sob pena de multa;



    2. Após o ajuizamento da ação, o MM. Juízo a quo intimou o impetrante para que juntasse aos autos o ato impugnado (decisão indeferitória da UFCG), tendo este informado que teria anexado, com a inicial, requerimento endereçado à universidade impetrada no dia 31/10/2023, e que esta quedou-se inerte por mais de 2 meses, sem qualquer perspectiva de resposta positiva ou negativa, o que configuraria omissão e negativa indireta, sendo dispensável, em casos como o presente, a negativa direta e explícita;



    3. Entendeu o MM. Juízo sentenciante que não haveria nos autos prova de pretensão resistida ou mesmo de mora na apreciação do pedido, restando ausente, assim, o interesse de agir, destacando que o ora apelante apenas teria comprovado que o requerimento de revalidação fora apresentado em 31/10/2023, sem observar os procedimentos da plataforma Carolina Bori, pouco mais de dois meses antes do ajuizamento da demanda, não havendo prova, entretanto, de negativa do pedido;



    4. Assiste razão ao apelante, uma vez que a falta de resposta da Universidade ao requerimento de revalidação do diploma configura ato omissivo, não havendo que se cogitar de ausência de interesse de agir;



    5. A despeito da não apresentação de informações pela UFCG, esta, nas contrarrazões do apelo, afirmou que teria aderido ao Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos - REVALIDA e, considerando que o impetrante a ele não se submeteu, não faria jus ao processamento da revalidação do seu diploma naquela instituição;



    6. Estando a causa madura para o julgamento, caberá ao próprio juízo ad quem fazê-lo, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC;



    7. A Lei nº 9.394/96 - que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional - prevê, em seu art. 48, §2º, de forma taxativa, que os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. No caso do curso de Medicina, existe ainda a possibilidade de o titular de diploma em Universidade estrangeira submeter-se ao Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos - REVALIDA, regulado pela Portaria Interministerial MEC/MS nº 278/11;



    8. Conforme entendimento sedimentado por esta eg. Segunda Turma, encontra-se dentro do poder discricionário da Universidade decidir entre a utilização do Revalida ou do procedimento ordinário, para a revalidação dos diplomas de médicos oriundos de instituições de ensino estrangeiras, não sendo possível ao Judiciário imiscuir-se no mérito da decisão para obrigá-la a realizar o procedimento ordinário simplificado;



    9. Apelação provida. Sentença cassada. Prosseguimento do julgamento do mérito. Segurança não concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para corrigir erro material, sem efeito infringente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II e III; 5º, inciso XXXIV; 6º; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente